Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-93.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ponto central a ser averiguado na presente demanda se refere à análise dos rescisão definitiva do contrato de prestação de serviços ante o alegado descumprimento devido a paralisação das atividades da instituição de ensino, com a interrupção das aulas.
2. A relação estabelecida entre a instituição de ensino e os estudantes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
3. Conforme a regra geral trazida pelo art. 373 do Código Processual Civil, tendo os autores apresentado a prova do fato constitutivo do seu direito - pagamento das mensalidades junto à instituição de ensino e o fechamento da escola antes da conclusão do curso -, seria incumbência da ré indicar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. Contudo, a ré não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar suas alegações e afastar o direito do autor.
4. As provas dos autos demonstram que os serviços contratados não foram prestados integralmente aos estudantes, ante o fechamento da unidade, estando reconhecida a falha do serviço, deve haver a restituição dos valores despendidos pelos autores.
5. A falha do serviço da instituição de ensino ultrapassou o mero dissabor decorrente do descumprimento de obrigação contratual tendo em vista o encerramento irregular de curso profissionalizante. 5.1 O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos critérios norteadores do arbitramento judicial. 5.2 No tocante à quantia fixada a título de danos morais deverá incidir correção monetária, a ser contabilizada a partir da prolação do julgamento em obediência à Súmula 362/STJ, mais juros de mora legais, contados desde a citação, conforme art. 405, do Código Civil.
6. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nas diretrizes indicadas no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, em ordem decrescente de preferência, acerca da base de cálculo (REsp 1.746.072/PR). 6.1. Os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, haja vista a existência dessa situação nos autos.
7. Recursos conhecidos. Apelo da ré provido parcialmente e recurso adesivo dos autores provido parcialmente.